Tribunal: TJDFT
Processo: 0736496-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0736496-15.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ELITON LOPES FEITOSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ELITON LOPES FEITOSA (ID 50825869), na qual formulou pedido de homologação dos dias remidos pela aprovação no ENCEJA. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 50883151). Nos termos do relatório da situação processual executória (ID 51728858), o requerente cumpre pena total de 13 (treze) anos de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 4 (quatro) anos e 28 (vinte e oito) dias. A Defensoria Pública (ID 51728857) pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0003314-49.2014.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente por advogado particular. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator